Tribunal: TJSP
Processo: 1048236-41.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO – BLOQUEIO DE CONTA E PERFIL EM PLATAFORMA DIGITAL – SALDO TRANSFERIDO À CONTA QUE NÃO PERTENCE AO AUTOR – OPERAÇÃO EM DIVERGÊNCIA COM O PERFIL DO USUÁRIO – FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DOS RÉUS – TEORIA DO RISCO – SÚMULA No 479 DO E. STJ – DANO MORAL QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO